Tribunal: STF
Processo: ARE 1340941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INSS. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV. MP N.º 792/2017. VIGÊNCIA. NÃO CONVERSÃO EM LEI. PERDA DE EFICÁCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MOROSIDADE NA PUBLICAÇÃO DA EXONERAÇÃO. É correta a sentença que concede a segurança em favor de servidor público do INSS que requereu a adesão ao Programa de Desligamento Voluntário previsto na MP n.º 792/2017 e preencheu os pressupostos legais. O INSS reconhece o preenchimento dos requisitos pelo impetrante, mas ficou inerte quanto à publicação do ato de exoneração do servidor, que deveria ocorrer em até trinta dias, por força de regra da MP n.º 792/2017. O fato de a Medida Provisória não ter sido convertida em lei, implica incidência do § 11 do art. 62 da Constituição Federal. Não editado o decreto legislativo para reger as relações intertemporais, após a perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante a sua vigência são regidas pela MP não convertida. Remessa e apelo desprovidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 62, “caput” e §§ 3º e 11, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    Consoante informações prestadas no evento 32, verifica-se que o impetrante protocolou o requerimento de adesão ao Programa de Desligamento Voluntário em 17/10/2017 e o próprio INSS reconheceu que ele havia preenchido os requisitos para adesão ao citado programa.
    Diante de tal quadro, o ponto é que nem se rebate a assertiva de que a demora se deu por ato de inércia injustificada, já que o INSS não observou o prazo fixado no art. 7ª da MP n.º 792/2017. A Administração teria o prazo de até 30 dias para publicar o ato de exoneração do servidor – cuja adesão ao PDV tivesse sido deferida – a contar da data de protocolização do pedido. Ou seja, o INSS deveria ter publicado a exoneração do impetrante até 17/11/2017, quando ainda vigente a MP. Todavia, a autarquia nada fez.
    Tendo em vista que a MP não foi convertida em lei, aplica-se a parte final do disposto no § 11 do art. 62 da Constituição Federal: “Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas”.
    O apelo do INSS aponta que o preceito teria sido interpretado equivocadamente, já que a relação entre o servidor e o INSS não teria sido constituída em tal tempo.
    Ora, ela estava sim constituída. Todos os pressupostos estavam cumpridos, salvo um, que é ilegal: a extrapolação do prazo dado à autarquia, que não o cumpriu.
    O juiz sentenciante apontou que “preenchidos os requisitos estatuídos no art. 3.º, §2.º, da MP n.º 792/2017, resta evidente que nasceu para o servidor que manifestou adesão ao programa no prazo de vigência do ato normativo o direito público subjetivo a participar da política administrativa – PDV e dela extrair os efeitos, ainda que tenha a exoneração não tenha sido efetivada, por mora administrativa, tendo em vista que o efetivo afastamento do servidor revela mera decorrência fática da adesão ao programa e do preenchimento dos requisitos estabelecidos” (evento 144).
    Nesse sentido, confira-se recente aresto, também citado pela douta sentença:
    (...).
    Ademais, como se vê do evento 164, o ato de exoneração do impetrante foi publicado em 24/09/2019, ele já recebeu o valor da indenização, e todo o resto é conversa infrutífera.
    Do exposto, voto por negar provimento à remessa necessária e à apelação. Sem verba honorária recursal, por se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).
    É o voto. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente